Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0705681-95.2020.8.07.0014 APELANTE: LUAN ALVES DE MIRANDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Vistos etc. Constata-se duplicidade de razões recursais protocoladas por causídicos diversos. Na instância a quo, o termo de apelação foi apresentado por advogado do NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB (ID 28268557), tendo a Defesa postulado a apresentação das razões recursais na segunda instância. Intimado por oficial de justiça, o réu manifestou a vontade de recorrer (ID 28268561). Remetidos os autos a esta instância recursal, foi o réu intimado para apresentar as razões da apelação, nos termos do art. 600, § 4o do CPP c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT (ID 28378650). Nessa esteira, vieram aos autos as razões de apelação de ID 28501300, subscritas pelo advogado MANOEL DA CRUZ DA SILVA, OAB/DF 40.377, OAB/GO 38585A. Posteriormente, foram juntadas aos autos as razões de apelação subscritas pelos advogados do NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – UNICEUB (ID 29128782). Chamo o feito à ordem. Não pode subsistir a duplicidade de razões de apelação em favor do mesmo réu, devendo este ser consultado sobre qual profissional deve defendê-lo. Elucida-se não ser o simples caso de, à luz da preclusão consumativa, analisar as razões ofertadas em primeiro lugar. Veja-se que as razões recursais primeiramente apresentadas nos autos são subscritas pelo advogado MANOEL DA CRUZ DA SILVA, OAB/DF 40.377, OAB/GO 38585A. Contudo, o instrumento de procuração foi outorgado ao respectivo causídico na antiga data de 25/10/2016 (ID 25801302). Por sua vez, encontra-se o réu, por sua expressa vontade manifestada em out/2020, sob a assistência judiciária gratuita exercida pelo NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – UNICEUB, desde o início da presente ação penal (IDs 28268514, 28268516, 28268517 e 28268518). Nesse aspecto, não se olvida ser conferido ao réu o direito de defesa por profissional técnico de sua escolha e confiança, podendo ser esse direito exercido a qualquer tempo, consoante preconizado no artigo 263 do CPP: “Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.” No entanto, não promovida nova e válida habilitação para o patrocínio da parte, não se pode presumir revogado o mandato outorgado a patronos anteriores ou, in casu, a nomeação, determinada por expressa vontade do réu, do NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – UNICEUB. Por conseguinte, no intuito de assegurar o direito enunciado no artigo 263 do CPP, impõe-se intimar o réu para informar se pretende continuar sob a assistência judiciária exercida pelo NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – UNICEUB, ou se a sua defesa técnica passa a ser patrocinada pelo advogado MANOEL DA CRUZ DA SILVA, OAB/DF 40.377, OAB/GO 38585A. Com essa compreensão, in verbis: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". MANDATO CONFERIDO A OUTRO ADVOGADO. DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. I - Ao réu é conferido o direito de defesa por profissional técnico de sua escolha. Se há duplicidade de razões apresentadas em favor do paciente e este é consultado sobre qual profissional que deve defendê-lo, não constitui constrangimento ilegal o ato judicial que determina o desentranhamento de razões apresentadas por causídico que teve o mandato revogado, determinando a manutenção de outras, estas sim, apresentadas por defensor indicado expressamente pelo réu. II - Os tópicos não submetidos ou não examinados em segundo grau não podem ser objeto do recurso ordinário. Recurso parcialmente conhecido e, aí, desprovido.” (RHC 8.192/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 195) Intime-se pessoalmente o réu/apelante para informar se pretende continuar sob a assistência judiciária exercida pelo NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – UNICEUB, ou se a sua defesa técnica passa a ser patrocinada pelo advogado MANOEL DA CRUZ DA SILVA, OAB/DF 40.377, OAB/GO 38585A. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator